Tribunal: STF
Processo: RE 1382836
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. RESPEITO À UNICIDADE SINDICAL ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região pelo qual negado provimento à apelação (e-doc. 67). Sustenta o recorrente violação ao art. 8º, inc. II, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da unicidade sindical. Afirma caber ao SINPEF, e não ao APCF/Sindical, ora recorrido, a legitimidade para representar os integrantes dos cargos de perito criminal (e-doc. 71).



    É o relatório.



    Decido.



    2. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, reformando o entendimento constante na sentença, a partir dos seguintes meandros: 



    “O SINPEF/PR propôs a presente ação ordinária postulando sua manutenção como sindicato representativo dos Peritos Criminais Federais. 



    O princípio da unidade sindical resulta da determinação legal da existência de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão numa determinada base sindical. Trata-se do sistema de sindicato único, como monopólio de representação da categoria. O referido princípio consta na Constituição Federal em seu: 



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 



    II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (...) 



    Na hipótese em julgamento, o sindicato autor alega há violação ao princípio da unicidade sindical, tendo em vista que os Peritos Criminais Federais não pertencem a uma categoria profissional própria. Esses servidores integrariam a categoria profissional da Carreira Policial Federal, que congregaria todos os servidores de nível superior do Departamento de Polícia Federal (DPF), já representados pelo Autor na base territorial do Paraná. Aduz que as leis acerca dos servidores do DPF fazem referência apenas à Carreira Policial Federal, motivo pelo qual essa seria una e indissociável, apesar de composta por vários cargos distintos.



    O juízo de primeiro grau entendeu pela legalidade do desmembramento para a constituição de sindicato específico de categoria. Julgo que a decisão está correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (E44): 



    'Segundo o STF: 'O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da CF, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical.' (RE 310.811-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 12-5- 2009, Segunda Turma, DJE de 5-6-2009). 



    A relevância desse princípio está contida na Súmula 677 do STF, que assim dispõe: 'Até que lei venha a dispor a respeito, cabe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade'. 



    (...) 



    Ainda, segundo o mencionado autor, 'a profissão, também, é organizada pelo mesmo princípio, da unicidade sindical', razão pela qual 'numa profissão, e na mesma base territorial, só é permitido, pela lei, um sindicato'. 



    Nos termos do art. 570 da CLT, 'os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio'. 



    Por outro lado, conforme dispõe a parte inicial do art. 579 da CLT, 'a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão'. Quanto ao enquadramento sindical, é fixado de acordo com o 'Quadro de Atividades e Profissões' (art. 577 da CLT). 



    A jurisprudência, inclusive do e. Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que é assegurado o direito de se desmembrarem de sindicato representante de categorias associadas para constituir sindicato que melhor represente e atenda aos interesses específicos de sua categoria. (...) 



    Desse modo, os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos. Assim, vige a regra da unicidade sindical: somente um sindicato pode representar determinada categoria. Consequentemente, a liberdade associativa se restringe à possibilidade de se filiar ou não ao único sindicato que representa a sua categoria, não havendo a alternativa de filiar-se a outro. 



    Nesse contexto, não é vedado o desmembramento para se constituir sindicato que melhor represente e atenda aos interesses específicos de sua categoria. O desmembramento tem o objetivo de estabelecer qual qual entidade atende melhor aos interesses de uma categoria específica, a fim de se garantir uma representatividade efetiva (eficiente e eficaz), visando o cumprimento das obrigações estatutárias perante os sindicalizados. 



    No caso, o SINPEF/PR representa os servidores da Polícia Federal no Estado do Paraná, um grupo genérico de servidores. 



    O Réu, Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais, por sua vez, tem por finalidade 'o estudo, a defesa, a coordenação e a representação dos interesses econômicos e profissionais dos Peritos Criminais Federais ativos, aposentados e pensionistas', conforme se infere do artigo 2º do seu Estatuto (evento 20 - ESTATUTO9). Assim, o réu é uma entidade representativa mais específica em relação ao SINPEF/PR, com melhores condições de, em tese, representar essa categoria específica de servidores públicos federais. 



    Cumpre frisar, ademais, conforme demonstrado pelo réu na Contestação (evento 20 -CONT1), que atualmente há controvérsias e divisões estabelecidas entre as duas carreiras. Os Agentes de Polícia Federal defendem a unificação de sua carreira com a de Delegado de Polícia Federal, para que este seja somente um patamar no topo da carreira. No entanto, os DPF são contra essa pretensão e pugnam pela manutenção de carreiras distintas, tendo em vista a especificidade de suas atribuições, bem como os requisitos necessários para que se atue como Delegado. 



    Além dessa situação, segundo documentos juntados pelo referido réu (evento 20 - OUT11), os Peritos Criminais Federais são constantemente criticados por supostamente formar uma categoria corporativista, em detrimento dos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas. Infere-se de tal documento que a Federação a qual o Sindicato autor é filiado se posiciona expressamente em favor dos papiloscopistas. 



    Assim, infere-se, inclusive, a existência de interesses opostos entre as carreiras que estão agregadas atualmente ao Sindicato autor. 



    Nesse contexto, considerando os precedentes citados acima e que os Peritos Oficiais, mesmo pertencente aos quadros do mesmo Departamento de Polícia Federal, exercem atribuições singulares e peculiares, que os diferenciam dos demais integrantes do DPF, entendo que não há falar, no caso, em violação ao princípio da unicidade sindical. 



    Dessa forma, o ato administrativo impugnado não pode ser considerado ilegal, porquanto o desmembramento de profissionais de categorias associadas para formação de novo sindicato que melhor as represente e melhor atenda a seus interesses específicos, é consequência da liberdade sindical, não podendo o Estado interferir sobre a conveniência ou oportunidade do desmembramento.'



    (...)



    Assim, reconhecida a legalidade do ato da ré União em fixar a representatividade da categoria de Peritos Criminais Federais pelo sindicato réu APCF/SINDICAL.” (e-doc. 67).



    “VOTO-VISTA 



    Embora ponderáveis os argumentos prestigiando a máxima liberdade sindical, acompanho o Eminente Relator ao argumento de que a liberdade não é absoluta. As leis que regem a matéria são, é verdade, anacrônicas, e a contribuição deveria ser voluntária. Por outro lado, o Brasil, segundo reportagem jornalística recente, é o país com mais sindicatos no mundo. Seriam mais de 15 mil (http://oglobo.globo.com/economia/com-maisde-250-novos-sindicatos-por-ano-brasil-ja-tem-mais-de-15-mil-entidades8237463). 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 69) 



    3. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA Nº 279/STF. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. MANUTENÇÃO DO DECISUM . 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF)3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 347.775-AgR-EDv-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas.”



    (RE nº 347.775AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 08/03/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. UNICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF) 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.175.553-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO ESPECÍFICO. DESMEMBRAMENTO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL: PRECEDENTES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 817.765-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/08/2014, p. 28/08/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADES SINDICAIS. CISÃO DE CATEGORIA POR ESPECIFICAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE CATEGORIAS RESULTANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 807.448-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 30/09/2014, p. 14/10/2014).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator